Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701972-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Josinete Barbosa Pizetta Embargados: Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josinete Barbosa Pizetta contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58859838). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator